Tribunal: TJMT
Processo: 1033461-54.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033461-54.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 837.324.621-53 (APELANTE), MATHEUS SANTOS DIAS - CPF: 413.332.468-46 (ADVOGADO), ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 356.585.588-67 (ADVOGADO), ISAI SAMPAIO MOREIRA - CPF: 906.587.608-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CET. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. LEGALIDADE. SEGURO. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE DA CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária, proposta por consumidor em face de instituição financeira, na qual se alegou abusividade de encargos contratuais, divergência na taxa de juros, ilegalidade de tarifas bancárias e nulidade da contratação de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se as razões recursais observam o princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se é possível o conhecimento de alegação de cobrança antecipada para liberação de crédito não deduzida na inicial; (
iii
) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova; (
iv
) verificar a existência de divergência entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada, à luz do Custo Efetivo Total; (v) analisar a legalidade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato; e (vi) definir se a contratação do seguro
proteção financeira
configura venda casada, com direito à restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais impugnam fundamentos centrais da sentença e demonstram o interesse na reforma do julgado, sendo suficiente a observância do princípio da dialeticidade, em consonância com a primazia do julgamento de mérito.

A alegação de cobrança antecipada para liberação de crédito não integra a causa de pedir inicial, caracterizando inovação recursal vedada pelos
arts
. 141 e 492 do CPC.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não opera automaticamente e, no caso concreto, a prova documental constante dos autos mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo prejuízo ao consumidor.

O Custo Efetivo Total engloba juros, tarifas, tributos, seguros e demais encargos previstos contratualmente, sendo indevida a exclusão unilateral de rubricas para apuração artificial de suposta divergência na taxa de juros.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas, à luz do Tema Repetitivo 958 do STJ, ausente prova de serviço não prestado ou de onerosidade excessiva.

A contratação de seguro prestamista vinculada à seguradora indicada pela instituição financeira restringe a liberdade de escolha do consumidor e configura venda casada, nos termos do Tema Repetitivo 972 do STJ.

Reconhecida a abusividade da cláusula de seguro, é devida a restituição simples do prêmio pago, de forma proporcional e com incidência de juros e correção monetária desde cada desembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A reprodução ou complementação de argumentos já deduzidos, quando aptos a infirmar a sentença, não viola o princípio da dialeticidade recursal.

É vedada a inovação recursal consistente na introdução de fatos e fundamentos não alegados na petição inicial.

O Custo Efetivo Total reflete a soma de todos os encargos contratuais e afasta a alegação de divergência na taxa de juros quando observados os termos pactuados.

São válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, inexistente prova de abusividade.

Configura venda casada a imposição indireta de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sendo nula a cláusula correspondente.

A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer de forma simples, de maneira proporcional ao pagamento realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 4º, 85, §11, 98, §3º, 141 e 492; Resolução CMN nº 3.517/2007, art. 1º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11.10.2019; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
17.12.2018; STJ, Tema 958; TJMT,
ApCiv
1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024; TJMT,
ApCiv
1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1033461-54.2023.8.11.0002

APELANTE: GERSON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GERSON RODRIGUES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato proposta em face de BANCO ITAUCARD S/A.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de prática abusiva decorrente da cobrança antecipada para liberação de crédito sem a efetiva disponibilização do empréstimo prometido; (
ii
) a necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, dada sua hipossuficiência técnica e informacional; e (
iii
) o cabimento da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a inexistência de engano justificável por parte da instituição financeira.

Em contrarrazões, o Banco Itaucard S/A pugnou pelo não conhecimento do recurso, por inobservância ao princípio da dialeticidade, argumentando que as razões recursais estariam dissociadas dos fundamentos da sentença. No mérito, defendeu
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Dialeticidade)

Eminentes
pares:

Preliminarmente, cumpre apreciar a arguição suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, concernente à suposta inobservância do princípio da dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais estariam dissociadas dos fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar a decisão objurgada, declinando os fundamentos de sua irresignação. Trata-se de exigência formal que condiciona a admissibilidade do recurso, constituindo ônus processual da parte interessada.

In
casu
, da análise acurada das razões recursais, verifica-se que, não obstante o apelante tenha introduzido argumentação concernente à suposta cobrança antecipada para liberação de crédito - matéria aparentemente não ventilada na petição inicial -, também impugnou especificamente a conclusão sentencial quanto à impossibilidade de repetição do indébito em dobro, além de desenvolver argumentação relativa à inversão do ônus da prova, temas estes intrinsecamente relacionados à controvérsia originária.

Ademais, o princípio da dialeticidade deve ser interpretado em consonância com o princípio da primazia do julgamento de mérito, positivado no art. 4º do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Nesse diapasão, considerando que o recurso apresenta fundamentação minimamente adequada para permitir a compreensão da controvérsia e possibilitar o contraditório, afigura-se excessivamente formalista o não conhecimento integral do apelo, mormente quando se considera a natureza consumerista da relação jurídica subjacente, que atrai a incidência do princípio da vulnerabilidade do consumidor.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato com pedido de tutela provisória de urgência, na qual o autor, ora apelante, questionou a regularidade de encargos contratuais incidentes sobre Cédula de Crédito Bancário nº 87175924, celebrada em 25/06/2021, decorrente de operação de crédito para financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

Assim,
trata-se de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária, celebrado entre pessoa física e instituição financeira.

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se, indubitavelmente, no conceito de relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do C
DC.

Com efeito, o
STJ
consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras estão submetidas às disposições do
CDC
, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor nas relações bancárias e a necessidade de interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável à parte hipossuficiente.

Estabelecida essa premissa fundamental, passa-se à análise das questões específicas suscitadas no recurso.

O apelante sustenta, em suas razões recursais, a ocorrência de prática abusiva decorrente da suposta cobrança antecipada para liberação de crédito sem a efetiva disponibilização do empréstimo prometido.

C
umpre destacar que tal argumentação constitui inovação recursal, porquanto não consta da petição inicial qualquer alegação nesse sentido.

Com efeito, a causa de pedir originária cingiu-se à suposta cobrança de taxa de juros acima da pactuada e à alegada ilegalidade das tarifas de avaliação, registro de contrato e seguro.

A inovação recursal, consubstanciada na introdução de fatos e fundamentos jurídicos não deduzidos na petição inicial, encontra óbice no princípio da estabilização da demanda, positivado nos
arts
. 141 e 492 do
CPC
, segundo os quais o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Ademais, ainda que se admitisse,
ad
argumentandum
tantum
, a análise da questão, não há nos autos elementos probatórios que corroborem a alegação de cobrança antecipada para liberação de crédito. Ao contrário, a documentação acostada aos autos
evidencia tratar-se de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, modalidade contratual na qual o pagamento das parcelas somente se inicia após a efetiva liberação do crédito e aquisição do bem.

Destarte, seja pela impossibilidade de conhecimento da matéria em razão da inovação recursal, seja pela ausência de elementos probatórios que corroborem a alegação, não merece acolhida a tese de ocorrência de prática abusiva decorrente de suposta cobrança antecipada para liberação de crédito.

O apelante sustenta a necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova em seu favor, dada sua hipossuficiência técnica e informacional em relação à instituição financeira.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no art. 6º, VIII, do
CDC
, constitui direito básico do consumidor, aplicável quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

In
casu
, não obstante a relação jurídica subjacente seja de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC, a inversão do ônus da prova não opera de forma automática, dependendo da presença dos requisitos legais - verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

No caso concreto, verifica-se que o juízo a quo, embora não tenha se manifestado expressamente sobre a inversão do ônus da prova, analisou a controvérsia à luz das normas consumeristas, reconhecendo a aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Ademais, a questão central da demanda - divergência entre a taxa de juros pactuada e a aplicada - foi dirimida com base na documentação acostada aos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, que se revelou suficiente para formar o convencimento do juízo.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor em relação à instituição financeira, a inversão do ônus da prova, no caso concreto, não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, porquanto a controvérsia foi dirimida com base em elementos probatórios já constantes dos autos.

Destarte, não se vislumbra prejuízo ao apelante decorrente da não aplicação expressa da inversão do ônus da prova, sendo certo que o juízo a quo analisou a controvérsia à luz das normas consumeristas, reconhecendo a aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes.

O
apelante sustenta a existência de divergência entre a taxa de juros pactuada (1,65% a.m.) e a efetivamente aplicada pela instituição financeira, o que teria majorado indevidamente o valor da parcela.

Para corroborar tal alegação, apresentou documento denominado "Parecer Técnico", elaborado mediante expressa exclusão de encargos que compõem o custo efetivo total da operação.

O juízo a quo, ao analisar a questão, concluiu pela inexistência de divergência entre a taxa de juros pactuada e a aplicada, considerando que o Custo Efetivo Total (CET) engloba todos os encargos e despesas firmados no contrato, impactando o valor final da parcela.

Com efeito, o Custo Efetivo Total (CET) é regulamentado pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.517/07 e corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte, expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente.

Nos termos do art. 1º, § 2º, da referida Resolução, o CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento.

In
casu
, verifica-se que o "Parecer Técnico" apresentado pelo apelante foi elaborado mediante expressa exclusão de encargos que compõem o custo efetivo total da operação, sob a pretensa justificativa de constituírem abusividades inseridas no Custo Efetivo Total.

Ocorre que, ao se excluir rubricas que compõem o CET, o cálculo apresentado pelo apelante não reflete a realidade contratual, porquanto o CET engloba todos os encargos e despesas firmados no contrato, impactando o valor final da parcela.

Destarte, não se vislumbra divergência entre a taxa de juros pactuada e a aplicada pela instituição financeira, sendo certo que o valor da parcela reflete o Custo Efetivo Total da operação, que engloba não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente.

O apelante questiona a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação, registro de contrato e seguro prestamista.

No que concerne às tarifas de avaliação e registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958, firmou tese no sentido da validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

In
casu
, não há nos autos qualquer elemento que indique a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tampouco arguição de onerosidade excessiva, razão pela qual se afigura legítima a cobrança das tarifas de avaliação e registro de contrato.

Quanto ao seguro prestamista, o
STJ
, no julgamento do Tema Repetitivo 972, firmou tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A prática de venda casada é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme dispõe o art. 39, I, do
CDC
, não podendo o fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

No âmbito dos contratos bancários, é inadmissível que a instituição financeira condicione a concessão do crédito à contratação de seguro prestamista, ou que imponha ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No entanto, para que se configure a venda casada, é necessário que fique comprovada a imposição da contratação do seguro como condição
‘
sine

qua
non
’
para a celebração do contrato principal, de modo que o consumidor não teria liberdade de escolha.

No caso em análise, observa-se que o contrato apresentado pelo apelado (
id
336297910
) demonstra que o seguro prestamista foi
oferecido, vinculado a seguradora específica.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS
CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
declarar nula a

contratação e cobrança de seguro e
determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve a parte recorrente arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
, com as ressalvas
de suspensão, ante a gratuidade concedida
,
art. 98 §3

º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026